Tribunal: TJSP
Processo: 2106465-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Ação de adjudicação compulsória c.c. imissão de posse e obrigação de fazer. Impossibilidade de deferir o pedido de imediata entrega das chaves e imissão de posse dos autores nas unidades autônomas, eis que parte substancial do preço ainda se encontra pendente de pagamento. Liberação dos financiamentos que dependem de rigoroso exame da solvência dos candidatos a

Ementa:

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Ação de adjudicação compulsória c.c. imissão de posse e obrigação de fazer. Impossibilidade de deferir o pedido de imediata entrega das chaves e imissão de posse dos autores nas unidades autônomas, eis que parte substancial do preço ainda se encontra pendente de pagamento. Liberação dos financiamentos que dependem de rigoroso exame da solvência dos candidatos a mutuários e da regularidade do imóvel financiado, a ser dado em garantia fiduciária aos credores. Inviável também o bloqueio das matrículas, com o propósito de evitar novas penhoras e indisponibilidades ingressem no registro imobiliário, diante da possibilidade de afetar diretos de terceiros credores, sem o devido processual legal. Possibilidade de conceder a liminar apenas em parte, para obrigar a requerida a dar baixa nas indisponibilidades já existentes nas duas matrículas, com origem em condenações da Justiça do Trabalho anteriores ao tempo da celebração dos contratos com os autores. Recurso provido em parte.